Tribunal: TJES
Processo: 5000328-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DONATI AGRICOLA LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000328-11.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
DONATI AGRÍCOLA LTDA.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

DONATI AGRÍCOLA LTDA.

interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão constante no id.
n.
973928
,
proferida pel
o
ilustre Juiz de Direito da
Terceira
Vara Cível de Vi
tória, Comarca da Capital
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado na
ação ordinária c/c revisão contratual
que ajuizou contra o
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO,
registrada sob o n.
0018622-61.2020.8.08.0024.

N
as razões recursais, sustentou, a agravante em síntese,
que (1) pretende a revisão de cédula de crédito bancário que emitiu em favor do agravado; (2) a cédula em discussão apenas consolidou o débito de uma outra cédula e foi objeto de diversas negociações extrajudiciais com o agravado, tendo sido em todas elas mantidos os encargos financeiros do primeiro pacto; (3) foi constatada a incorreção no cálculo do saldo devedor,
bem como a
cobrança de
tarifa e serviço não pactuados
;
e
(4) o pedido liminar não traduz prejuízo para a instituição financeira agravada, uma vez que pretende realizar o depósito do valor apontado como devido
pelo Banestes e que a
operação
está garantida por bens
i
móveis.

O pedido de
antecipação da tutela recursal foi
deferido
.

O agravado apresentou contrarrazões (id
1074907
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
27 de setembro de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Também nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000328-11.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
DONATI AGRÍCOLA LTDA.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Donati Agrícola Ltda.

interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado na
ação ordinária c/c revisão contratual
que ajuizou contra o
Banestes S. A. Banco
d
o Estado
d
o
Espírito Santo,
registrada sob o n.
0018622-61.2020.8.08.0024
.

N
as razões recursais, sustentou
a agravante
, em síntese,
que (1) pretende a revisão de cédula de crédito bancário que emitiu em favor do agravado; (2) a cédula em questão apenas consolidou o débito de uma outra cédula e foi objeto de diversas negociações extrajudiciais com o agravado, tendo sido em todas as negociações mantidos os encargos financeiros do primeiro pacto; (3) foi constatada a incorreção no cálculo do saldo devedor,
bem como a
cobrança de
tarifa e serviço não pactuados
;
e
(4) o pedido liminar não traduz prejuízo para a instituição financeira agravada, uma vez que pretende realizar o depósito do valor apontado como devido
pelo Banestes e que a
operação
está garantida por bens
i
móveis.

Pretende a agravante o provimento do recurso "de modo que a decisão agravada, que negou deferimento de realização do depósito integral da parcela vencida em 25/12/2020 da CCB nº 09118006102-6 seja reformada, confirmando-se a ordem para que o Banestes se abstenha de continuar a efetuar cobranças, medidas restritivas de crédito, restrições junto ao Banco Central e negativações, mediante realização de depósito judicial e integral da parcela vencida - conforme atualmente exigida pelo banco - R$2.170.357,72 (e acréscimos), até prolação da sentença junto aos autos principais."

À
luz
de
firme orientação do colendo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
1

a abstenção
de qualquer
medida que importe em afastamento da mora, requerida em antecipação de tutela, só pode ser deferida se, cumulativamente, (I) a ação estiver fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (II) a alegação do autor mostrar-se verossímil com respaldo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; e (III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução idônea conforme o prudente arbítrio do juiz.

No caso em análise,
a verossimilhança do direito da autora não se faz presente haja vista a necessidade de ampla dilação probatória, especialmente se considera
dos a
multiplicidade de contratos,
a natureza e os valores
de cada um deles
.

O cálculo pericial
confeccionad
o
de modo unilateral não possui valor probante suficiente para, por si só,
justificar o deferimento do pleito da devedora.

Registre-se ainda que
como não restou demonstrado que
o
agravad
o

se recusou a receber a prestação com acréscimo dos encargos moratórios contratados,
conclui-se que a
suspensão dos efeitos da mora pretendida pela agravante
em sede de tutela de urgência
pode ser obtida de forma extrajudicial
e sem risco de prejuízo caso a demanda seja julgada procedente haja vista se tratar o réu de instituição financeira
sólida
.

Posto isso, nego provimento ao
recurso.

É
como voto.

1
(REsp 1.061.530/RS,
Segunda Seção,

Rel. Min. Nancy Andrighi, data do julgamento 22-10-2008, data da publicação no DJe 10-03-2009).

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000328-11.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
DONATI AGRÍCOLA LTDA.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

A
C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA
.
AUS
Ê
NCIA DOS REQUISITOS.RECURSO DESPROVDO
.

1. -
À
luz
de
firme orientação do colendo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
a abstenção
de qualquer
medida que importe em afastamento da mora, requerida em antecipação de tutela, só pode ser deferida se, cumulativamente, (I) a ação estiver fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (II) a alegação do autor mostrar-se verossímil com respaldo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; e (III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução idônea conforme o prudente arbítrio do juiz.
No caso em análise,
a verossimilhança do direito da autora não se faz presente haja vista a necessidade de ampla dilação probatória, especialmente se considera
dos a
multiplicidade de contratos,
a natureza e os valores
de cada um deles
.

2. -
O cálculo pericial
confeccionad
o
de modo unilateral não possui valor probante suficiente para, por si só,
justificar o deferimento do pleito da devedora
.

3. -
Recurso
des
provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
21
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.